Tribunal: TJMT
Processo: 1018705-80.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018705-80.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), ADRIELLY DE BARROS MARTINS - CPF: 053.678.561-95 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A IMPUTAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 – MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO IMPOSTO DURANTE A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL – MEDIDA INCOMPATÍVEL COM NOVA CLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA [POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL] – RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA IMPOSITIVA – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A manutenção do monitoramento eletrônico do agente, após a prolação de sentença, mostra-se incompatível com a desclassificação do tráfico de drogas para o crime inserto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Adrielly de Barros Martins
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que apesar de ter desclassificado a imputação de trafico de drogas para do crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, não se pronunciou a respeito da retirada da tornozeleira eletrônica imposta durante a instrução processual.

O impetrante alega, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante delito em 19.7.2021 pela prática do delito de trafico de drogas, ilícito previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Afirma que na mesma data, em que foi presa, a paciente foi submetida à audiência de custódia, ocasião em que a magistrada plantonista Dr. Eulice da Costa Silva Charulli, concedeu liberdade provisória à favorecida, mediante o uso de monitoração eletrônica.

Relata que posteriormente os autos foram enviados ao juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, momento em que o Juiz determinou a remessa dos autos ao Ministério Público.

Assevera que o
parquet
de instancia primeva manifestou pela desclassificação do delito para o previsto no art. 28 da Lei de Drogas, e que na mesma linha intelectiva foi o entendimento do magistrado singular.

Por fim, sustenta que inobstante a desclassificação do tráfico de drogas, a paciente ainda encontra-se submetida ao uso de tornozeleira eletrônica, o que, na intelecção da defesa, é incompatível com o delito de uso de drogas que nem sequer submete ao agente o cumprimento de uma pena de reclusão.

Diante de tais asserções, requereu a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, para que seja revogado o monitoramento eletrônico da paciente, providência que almeja ver confirmada quando do julgamento do mérito da ação constitucional (Id. 143648687).

Acostou documentos (Ids. 143648688 a 143648690).

Após detida análise dos autos, verifiquei, de plano, que, de fato, inexistia motivação suficiente para a manutenção do monitoramento eletrônico, motivo pelo qual deferi a medida liminar requerida, consoante os termos da decisão constante no Id. 143796150.

As informações foram devidamente prestadas (Id. 144966154).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Jorge da Costa Lana, opina pela
concessão da ordem constitucional
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE POR SUPOSTO COMETIMENTO DE CRIME DE TRÁFICO E IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, PREVISTAS ART. 319, DO CPP – DECLÍNIO AO JECRIM ANTE AO CONVENCIMENTO DE POSSÍVEL COMETIMENTO DO CRIME DE PORTE PARA O CONSUMO DE DROGAS PREVISTO NO ART.28 DA LEI Nº 11.343/2006 – INVIABILIDADE DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA – PELA CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM .”

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a concessão da ordem para que seja revogado o monitoramento eletrônico da paciente
Adrielly de Barros Martins.

Com razão o impetrante.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Juízo singular em sede de audiência de custódia concedeu liberdade provisória à paciente, mediante o uso de tornozeleira eletrônica. Veja-se:

“A flagrada foi presa no dia 19/06/2021. Ocorre que, até a presente data não foi decidido sobre sua prisão, o que deve ser feito nesta oportunidade. Verifico que a Flagrada não vai evadir-se do distrito da culpa, tendo endereço certo, não consta nos APF informação da existência de antecedentes criminais. Assim, nada nos autos indica que ele tumultuará o andamento do processo ou de que, no caso de condenação, se furtará à aplicação da pena e, portanto, não há de se falar em manutenção de prisão cautelar, pois a gravidade concreta dos fatos por ele praticados, não foram capazes de abalar a ordem pública ou mesmo de revelar sua periculosidade, merecendo assim, um voto de confiança do Poder Judiciário. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta além dos elementos colhidos neste ato
e acolhendo manifestação ministerial,
HOMOLOGO o flagrante para aplicar a medida cautelar alternativa de monitoramento eletrônico, por conseguinte, concedo a LIBERDADE PROVISÓRIA a ADRIELLY DE BARROS MARTINS
, já qualificado nos autos, para que responda em liberdade às acusações, determino, outrossim, como medidas assecuratórias, a utilização de
TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
,
nos termos do artigo 146, IV, da Lei de Execuções Penais, além do recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte (caso os tenham), com fundamento no inciso LXVI, do art. 5º da CF e no art. 310 do Código de Processo Penal. Lavre-se o termo de compromisso e expeça-se o respectivo ALVARÁ DE SOLTURA, com as advertências da lei, colocando-o em liberdade condicional, se por outro motivo não se encontrar preso.
CUMPRA-SE, valendo-se desta decisão como mandado, em razão da urgência e do regime de plantão.”
(Id. 143648689, p. 46).

Posteriormente, no tramitar processual, o magistrado singular desclassificou a imputação de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e, de fato, não determinou a retirada da tornozeleira eletrônica em relação à paciente, mantendo-a em situação mais gravosa que o novo crime atribuído,
in verbis
:

“Trata-se de procedimento investigativo instaurado para apurar o crime de tráfico de drogas praticado, em tese, por
ADRIELLY DE BARROS MARTINS
.

Com vista dos autos, o D. Promotor de Justiça pugnou pela remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal de Várzea Grande, por considerar que a conduta da indiciada melhor se enquadrou no art. 28 da Lei de Drogas (ID n. 67010913).

(...)

Analisando os autos, verifico assistir razão ao D. Promotor de Justiça, que entendeu insuficientes os elementos a apontar a prática do crime de tráfico de drogas, restando observada, em relação à indiciada, a condição de usuária do entorpecente apreendido em seu poder.

Em consequência,
ACOLHO
a cota Ministerial de ID nº 67010913, para
DECLINAR DA COMPETÊNCIA
do processamento e julgamento do feito ao Juizado Especial Criminal de Várzea Grande, com fim de apuração do crime previsto no art. 28 da Lei de Tóxicos, praticado por
ADRIELLY DE BARROS MARTINS.”
(Id.
143648690).

Não obstante a omissão do juiz da causa, a manutenção do monitoramento eletrônico da paciente mostra-se incompatível ao sopesar, especialmente, a desclassificação do delito imputado na denúncia para o crime inserto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

É cediço que o uso da tornozeleira eletrônica, em sede de prisão preventiva, além de exigir fundamentação idônea, somente deve ser imposto/mantido se houver fundados receios de fuga do agente ou
“necessidade de monitorar todos os seus passos”
(STJ, HC n. 508.635/PR – Min. Ribeiro Dantas – j. 13.5.2019), o que não é o caso dos autos.

Dessa forma, impõe-se determinar a retirada da tornozeleira eletrônica da paciente, tendo em vista que a manutenção dessa medida cautelar mostra-se desarrazoada.

Nesse sentido:

“A desclassificação, em sentença prolatada em instância primeva, (...), bem como a substituição da pena privativa de liberdade imposta para penas restritivas de direito, revela a desnecessidade da manutenção das medidas cautelares impostas ao paciente. Ordem concedida.”
(TJMG –
Habeas Corpus
Criminal 1.0000.16.002851-0/000,
Relator
(a): Des.(a) Wanderley Paiva, j. 18.3.2016).

Com estas considerações, e sem mais delongas, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem em definitivo
, confirmando-se a liminar anteriormente deferida em favor de
Adrielly de Barros Martins
,
para determinar a retirada da tornozeleira eletrônica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022